Tribunal: TJDFT
Processo: 0083565-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0083565-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NILTON RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE NILTON RIBEIRO D E S P A C H O Para homologação do acordo de ID no 54542816 é necessária anuência de ambas as partes. Em sendo assim, intime-se o apelante José Nilton Ribeiro para se manifestar sobre a petição de ID no 54542814, uma vez que não consta no acordo assinatura sua ou de seu patrono. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator